Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de suspensão do curso processual é passível de agravo de instrumento.
2. A agravante pretende a suspensão do curso processual relativo aos embargos à execução ao argumento da suposta ilegitimidade ativa dos herdeiros que propuseram os referidos embargos. 2.1. Ocorre, no entanto, que o Juízo singular ressaltou que o requerimento de suspensão aludido foi apreciado aos 28 de maio de 2024.
3. Além de não ter a decisão interlocutória impugnada indeferido a pretendida suspensão do curso processual dos autos originários, é relevante também acrescentar que não se trata da hipótese prevista no art. 1015, inc. X, do CPC.
4. O agravo de instrumento não foi interposto contra decisão interlocutória que concedeu, modificou ou revogou os efeitos suspensivos aos embargos à execução.
5. Reitere-se que, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, que deu origem à formulação da tese (tema 988) segundo a qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
6. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.
7. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois o tópico ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC e não se trata de questão urgente que possibilite a ampliação do mencionado rol.
8. Recurso conhecido e desprovido.